Tribunal: TJMT
Processo: 1028641-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028641-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUERREIRO ROMANO - CPF: 083.425.319-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RODRIGO BONOTTO LTDA - CNPJ: 16.918.266/0001-58 (EMBARGANTE), LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 102.923.469-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARATER CONFISCATÓRIO – NATUREZA PUNITIVA E PEDAGÓGICA – NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

O pedido de redução do valor da multa não foi analisado no acórdão recorrido, configurando omissão.

Não possui natureza confiscatória a multa aplicada no percentual de 30 (trinta por cento) sobre o valor da operação, tendo em vista o caráter punitivo e pedagógico.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no
decisum
embargado, não houver razões para alteração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela pessoa jurídica Rodrigo Bonotto Ltda.
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Apelo, por ela manejado (id. 207497174, págs. 01/07).

A Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, visto que não apreciou o pleito de redução do valor da multa, requerido de forma subsidiária na Apelação.

Ao final, prequestiona os artigos 1.025, do CPC, 112, I, do CTN, 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, 37 e 2
o
, ambos da CRFB.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 211167665, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela pessoa jurídica Rodrigo Bonotto Ltda.
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Apelo, por ela manejado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão recorrido foi omisso.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, constou da Apelação, interposta pela Recorrente, o pedido de redução do valor da multa imposta pelo Fisco Estadual, contudo não houve apreciação de tal ponto. Logo, é evidente que o acórdão embargado foi omisso.

Entrementes, o reconhecimento da omissão não implica a alteração do
decisum
, porque é entendimento pacificado nesta Corte de Justiça que o valor da multa não se mostra confiscatório, na hipótese de não ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ou da operação.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – NECESSIDADE – MULTA DESARRAZOADA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Consoante legislação tributária estadual, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

2- Considerando que a Recorrente não cumpriu obrigação acessória concernente à apresentação de documentos fiscais, não se pode, em princípio, afastar a aplicação da multa acessória.

3- O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e no presente caso, a multa punitiva foi aplicada em 20% sobre o valor da operação, o que,
a priori
, afasta a irrazoabilidade da medida.
(N.U 1006492-47.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/05/2021, publicado no DJE 31/05/2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE PELO REGIME NORMAL DE APURAÇÃO – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO COBRADO SOB PENA DE
BIS IN IDEM
– FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA – LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – MULTA MORATÓRIA – ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20% – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.º 9.425/10, que introduziu o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014) e Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

Embora seja lícita a cobrança antecipada de ICMS do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, o tributo recolhido a destempo por meio do regime normal de apuração deve ser deduzido do valor anteriormente lançado pelo fisco.

É legítima a aplicação de multa moratória ao contribuinte que cumpriu todas as obrigações acessórias, não omitiu receitas, mas deixou apenas de recolher o tributo no prazo legal, a qual deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da obrigação principal.

A emissão de documento fiscal inidôneo permite aplicação de multa punitiva, a qual deve ser limitada 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, sob pena de ser considerada confiscatória.
(N.U 0022952-42.2015.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que a multa aplicada à Embargante – 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação – não apresenta contornos confiscatórios.

Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do CPC, a multiplicação de embargos de declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8
o
(em especial, dos princípios da razoabilidade e da eficiência), e do artigo 139, inciso II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou.

Por tais considerações, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Rodrigo Bonotto Ltda., tão somente para sanar a omissão, mantendo, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024